Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008402-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), V. L. R. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA RODRIGUES REZENDE - CPF: 027.697.331-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
QUE NÃO CONSTAM DA LISTA DO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO
COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIAM O MESMO RESULTADO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR -
AGRAVO PROVIDO.

Uma vez
demonstrado nos autos
, por laudo médico
, a imprescindibilidade do
s
medicamento
s
prescritos
e não integrantes da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência postulada na origem, dada a presença dos requisitos legais necessários a tal mister.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1017278-47.2019.8.11.0002, proposta no interesse do menor Vitor Lucas Rodrigues da Costa, representado por sua genitora Sabrina Rodrigues Rezende, indeferiu o pedido de liminar visando ao fornecimento dos remédios Sertralina 50mg, Risperidona 6 mg, Metilfenidato LA 20 mg e Imipramina 25mg, diante da não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nas razões, o agravante defende que
está devidamente comprovada a necessidade e urgência dos fármacos pleiteados, mediante laudo da médica que o assiste, devendo ser deferida a antecipação de tutela, obrigando o agravado a disponibilizá-los, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis à saúde do infante.

Alega que o médico que acompanha o paciente consignou que não há outro fármaco no SUS que realize o mesmo efeito dos medicamentos prescritos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
pelo provimento do recurso, a fim de determinar que o ente público forneça os fármacos que necessita a criança
(ID 39616464).

O pedido de concessão de medida liminar foi deferido (Id.
39793480
).

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 46986063).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso (ID 50986476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de

agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1017278-47.2019.8.11.0002, proposta no interesse do menor Vitor Lucas Rodrigues da Costa, representado por sua genitora Sabrina Rodrigues Rezende, indeferiu o pedido de liminar visando ao fornecimento dos remédios Sertralina 50mg, Risperidona 6 mg, Metilfenidato LA 20 mg e Imipramina 25mg, diante da não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressai dos autos que o menor
Vitor Lucas Rodrigues da Costa
,
com 08 (oito) anos de idade na data da propositura da ação, é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84) e alteração de comportamento (CID10: F91.1), necessitando dos medicamentos Sertralina 50 mg/dia, Risperidona 6 mg/dia, Metilfenidato LA 20 mg e Imipramina 25 mg/dia, conforme prescrição feita pela Neurologista Infantil Rossana Kotecki (CRM 4550).

No entanto, ajuizada demanda de obrigação de fazer e requerida tutela de urgência com o fornecimento de tais medicamentos, o
magistrado de piso indeferiu o
pedido
, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários, em especial a necessidade de comprovar a indispensabilidade da medicação não assegurada pela rede pública,
“visto que, no presente caso, o SUS possui protocolo clínico para o tratamento da CID do Requerente”
. (Id 39616468, p. 31/33)

Essa decisão, contudo, não merece prevalecer, estando presentes os requisitos legais necessários à tutela de urgência vindicada, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

Com efeito, o
art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional.

Todavia, para que se possa impor, à Administração Pública, o fornecimento de drogas que não constam da lista dos medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS, há a necessidade da comprovação, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/PR (Tema 106), dos seguintes requisitos: (i) que os medicamentos solicitados são imprescindíveis para o tratamento do mal que acomete o paciente e a ineficácia da utilização de outros fornecidos pela rede pública,; (ii) que não possui capacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) que os medicamentos solicitados possuem registro na Anvisa.

No caso concreto, além de não haver dúvida acerca do quadro clínico apresentado pelo menor Vitor Lucas Rodrigues da Costa e nem da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e o seu registro na Anvisa, restou devidamente demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento das moléstias de que é portador.

Nesse sentido, veja-se o laudo médico juntado aos autos, subscrito por médico que acompanha o menor:

"Em resposta a solicitação do Oficio 11458/MPPA/2019 (SIMP 002578-043/2019) que solicita informações sobre o uso da medicação prescrita pelo profissional médico Neurologist – Jose Luis Maida Junior, como o mesmo está realizando atendimentos nesta Unidade Hospitalar hoje e amanhã, segue a resposta solicitada. Paciente Vitor Lucas Rodrigues da Costa. Não há possibilidade de substituição pela medicação disponível na rede básica. Foi tentado o uso dos disponíveis na rede, sem resposta terapêutica adequada. Os riscos são diversos como: galactorreia, aumento ponderal, distúrbio de atenção e sonolência. Devido à alteração comportamental importante, como autoagressão e impulsividade a risco de morte, isto justifica a urgência no uso da medicação prescrita”
.

(ID 39616467)
.

Não se olvide, por outro lado, que
“(...)
o médico que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento adequado para a cura da enfermidade diagnosticada, não podendo prevalecer o entendimento demonstrado em parecer genérico emitido pelos técnicos da SES que sequer tiveram contato com o doente. (...) Descabe ao Poder Judiciário avaliar acerca da efetividade dos medicamentos prescritos para o caso clínico do paciente, posto que somente o profissional que assiste o caso possui os elementos necessários para determinar qual o tratamento apropriado para extinguir ou mitigar a doença, sendo o responsável pela indicação dos fármacos e seus efeitos no combate à patologia diagnosticada. (...)”.
(TJRS-1a Câmara Cível –

Apelação Cível no 70074689407, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, j. 05/04/2018)

Assim, restam presentes, de forma inequívoca, os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado nos autos, a qual se avulta em se considerando que se trata de criança e, portanto, possui prioridade absoluta nos serviços de atendimento à saúde.

De igual modo, resta evidente a presença do requisito relativo à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), dado o estado de saúde fragilizado do menor, somado à falta de recursos para custear os medicamentos necessitados, os quais atuam sobre
o nervosismo e os comportamentos fóbico ansiosos, melhorando a agitação psicomotora e, de consequência, suas condições de vida.

Destarte, evidenciados os requisitos legais necessários, é de ser reformada a decisão recorrida para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, pois, como bem pronunciou o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
“
protelar o fornecimento dos medicamentos vindicados não é apenas ferir o direito à saúde, mas principalmente subtrair da criança o seu direito de viver com dignidade pelos anos vindouros”
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando ao agravado o fornecimento dos fármacos solicitados pelo menor, consoante a prescrição médica colacionada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020